Tribunal: STF
Processo: ARE 1445331
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 38, fl. 25):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. MANTIDA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 



    1. Comprovados os danos causados ao meio ambiente com a edificação, erigida em área de preservação permanente, a condenação à demolição da construção é medida imperativa para a preservação do meio ambiente.



    2. A demolição e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou consideradas as peculiaridades do caso concreto. ”



    Opostos Embargos de Declaração por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (Doc 41), por ARTUR DE MATOS MACHADO ME (Doc. 43), e por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 45), foram todos rejeitados (Doc. 47).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (Doc. 49), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 225, § 3º, da CF, pois o acórdão recorrido deixou de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, “os quais se perpetuarão até que haja a integral recomposição da área degradada. Tais danos correspondentes à perda ambiental existente no período em que mantida a lesão, não são supridos pela futura recuperação do local, devendo ser indenizados” (fl. 8, Doc. 49). 



    Por fim, postula a condenação o réu também ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais.



    ARTUR DE MATOS MACHADO ME também interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, em que alega afronta aos artigos 5º, LV e XXXVI, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido “ignorou em seu julgamento os preceitos elencados na Lei 9760/46, mais precisamente em seus artigos 64 e 103, legislação esta que é muito anterior há atual legislação ambiental e da própria Constituição Federal de 1988, tendo aplicado a legislação atual em seu convencimento a fim de julgar a improcedência do recurso, quando deveria ter se utilizado da legislação supracitada em face ao princípio constitucional do direito adquirido” (Doc. 52, fl. 96).



    Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em seu Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação ao art. 225, § 3º, da CF (Doc. 57).



    Sustenta que o “acórdão recorrido, mantendo a sentença de primeiro grau neste ponto, reconheceu a existência dos danos ambientais causados em Área de Preservação Permanente e o nexo de causalidade entre esses danos e a conduta imputada à empresa demandada (Artur de Matos Machado – ME”, mas “afastou expressamente a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados (danos extrapatrimoniais)” (Doc. 57, fls. 7-8).



    Aponta que “no tocante à condenação ao pagamento de indenização (danos extrapatrimoniais), afigura-se imprescindível seja ela imposta à empresa demandada, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada” (Doc. 57, fl. 10).



    Requer, ao final, a condenação o réu também ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais. 



    No Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE TORRES (Doc. 59), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 5º, LV; 215; e 216, VI, da Constituição Federal.



    Para tanto, a parte recorrente alega em suas razões recursais que o acórdão deve ser anulado para determinar “a realização de prova pericial postulada pelas partes” (Vol. 59, fl. 7).



    Afirma que “por lei, só pode vender algo quem é seu dono e aqui o dono do produto da lavra é o concessionário, sendo que a União sequer pode explorar diretamente os recursos minerais, e considerando que a questão é técnica e envolve matéria complexa que, por sua natureza, não dispensa prova produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa” (Vol. 59, fl. 5).



    Ressalta que “evidente fica que, no caso em apreço, o acórdão ora hostilizado, ao determinar a demolição de edificação que integra o patrimônio cultural do Município viola o disposto no art. 215 e 216, IV, da CF/88” (Doc. 59, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento aos REs de ARTUR DE MATOS MACHADO e do MUNICÍPIO DE TORRES, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660 da repercussão geral); e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Docs. 78; e 80).



    Os Recursos Extraordinários do IBAMA e do MPF foram inadmitidos, aos fundamentos de que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por requerer exame de legislação infraconstitucional, e por encontrar impedimento no teor do Enunciado 279/STF (Docs. 84 e 86).



    Nos Agravos, o IBAMA e o MPF sustentam que houve violação direta à CF, e que não incide a Súmula 279/STF ao caso (Docs. 94, e 100). ARTUR DE MATOS MACHADO ME, em seu Agravo, argumenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e XXXVI, da CF, e que a matéria é exclusivamente de direito (Doc. 97).



    O MUNICÍPIO DE TORRES não interpôs Agravo contra a inadmissibilidade do seu apelo extremo.



    Em seguida, o processo foi remetido ao Tribunal Superior (Doc. 110, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente quanto ao RE de ARTUR DE MATOS MACHADO ME, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce do recurso do réu, trata-se de matéria situada no âmbito infraconstitucional. Além disso, acolher seus argumentos demanda reexame de fatos da causa, o que não se admite em RE, na forma da Súmula 279/STF.



    Quanto aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, dada a similitude dos dispositivos constitucionais apontados como violados e das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recurso Extraordinários.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao IBAMA e ao MPF. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a sentença no ponto que condenara solidariamente o MUNICÍPIO DE TORRES e ARTHUR DE MATOS MACHADO (a) a demolir a a construção do estabelecimento comercial “Restaurante Mariskão”, situada em APP/terreno de marinha, juntamente com todas as instalações lá existentes; (b) a remover todos os materiais de demolição e de todos os entulhos decorrentes, devendo depositá-los em local indicado pelo órgão ambiental competente; e (c) a elaborar, obter, aprovar e executar um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no local em que será realizada a demolição e correspondente retirada dos entulhos, e adotar todas as medidas pertinentes, de conformidade com os termos e prazos estabelecidos no PRAD. 



    E, em relação ao MUNICÍPIO DE TORRES, determinou o cancelamento definitivo de eventuais alvarás relacionados ao imóvel e às suas atividades, passando o município a fiscalizar a área em questão, tomando as providências cabíveis em caso de eventual nova intervenção no local. 



    O acórdão recorrido reformou, porém, o julgado monocrático, apenas para afastar a condenação pecuniária (danos extrapatrimoniais) imposta.



    Vejamos os fundamentos do acórdão recorrido na parte em que confirmou a sentença (Doc. 38, fl. 8):



    “O contexto fático acima descrito, quem bem evidencia o estado de coisas, demonstrando a existência inegável do dano ambiental advindo das construções que ou interrompem a cadeia de dunas na Praia Grande, ou estão posicionadas na própria praia, leva-me manter a sentença de mérito em suas linhas gerais. Colaciono parcialmente à fundamentação da sentença, adotando-se como razão de decidir nesta parte: 



    […]



    Por ocasião dos fatos que ensejaram esta ação, estava em vigor a Lei nº 4.771/65 (Código Florestal), de acordo com a qual as restingas, como fixadoras de dunas, se caracterizam como Área de Preservação Permanente (arts. 1º, § 2º, II, e 2º, "f", da Lei nº 4.771/65). No caso de áreas de proteção permanente, a Lei nº 4.771/65 dispunha que “A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto” (art. 4º, caput), assim como que “a licença para supressão de vegetação é de competência do órgão ambiental estadual' (art. 4º, § 1º). 



    O art. 2º da Resolução n. 303/2002 do CONAMA também explicitou o conceito de restinga, nos seguintes termos:



    […]



    Este conceito foi acolhido pela Lei nº 12.651/2012 (inciso XVI, do art. 3º), denominada de Novo Código Florestal: 



    […]



    O Código Ambiental Estadual (Lei nº 11.520/2000), em seu art. 155, dispõe: 



    […]



    Como visto, a proteção ao meio ambiente é matéria regulada pela Constituição Federal, no artigo 225, com a previsão de reparação dos danos causados ao meio ambiente no seu § 3°: 



    […]



    A responsabilidade por dano ao meio ambiente é objetiva, prescindindo da prova de culpa do autor do dano, logo, é necessária apenas a prova da ocorrência desse dano e do nexo de causalidade entre a conduta ativa ou omissiva do chamado “poluidor”, conforme prevê o art. 14, § 1° da Lei n° 6.938/81: 



    […]



    Na existência de dano ambiental, impõe-se a responsabilização civil do poluidor. 



    […]



    Outrossim, no que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, há previsão expressa na Lei nº 7.347/85, art. 1º, I e IV, no sentido de que é cabível a promoção de ação civil pública para responsabilidade por danos morais causados ao meio ambiente e a bens e direitos de valor paisagístico. 



    […]



    No caso em análise, verifica-se a efetiva ocorrência de ocupação indevida/ilegal de bem público de uso comum do povo localizado na orla marítima do município de Torres/RS, conforme informação da SPU (Ev. 1, INQ2, pgs. 40 e 41). 



    […]



    Ainda que se considere eventual existência do imóvel há bastante tempo, não se pode cogitar eventual direito adquirido em decorrência do uso prolongado por particular de bem de uso comum do povo, dada a imprescritibilidade e indisponibilidade características do regime jurídico incidente.



    […]



    In casu, compulsando os autos, verifica-se que o empreendimento em questão sequer foi licenciado ou autorizado pelos órgãos ambientais competentes (ev.1, INQ2, pg. 72). No entanto, conforme informação constante no inquérito, o município ofereceu respaldo formal para utilização da área através de alvarás de funcionamento para a exploração comercial (ev.1, INQ2, pg. 66).



    Além das graves irregularidades formais acima apontadas, não restou demonstrado nos autos que a continuidade da exploração da atividade não irá agravar o dano ambienta L



    […]



    A instrução processual confirmou a causa de pedir descrita na petição inicial e ratificou as provas produzidas no Inquérito Civil nº 1.29.000.001590/2011-85, no sentido de que a construção ocupa bem público. 



    Em outras palavras, o estabelecimento comercial “Restaurante Mariskão”, localizado na Av. Beira-Mar, nº 145, Praia Grande, Torres/RS (Coordenadas lat/long 623950/6753896) foi construído sobre as dunas primárias em terreno de marinha, razão pela qual se trata de edificação irregular. 



    […]



    Dessa forma, deve ser julgado procedente o pedido no ponto.”



    Vejamos agora a questão do pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais, que foi determinado na sentença, e reformada pelo acordão recorrido, conforme os fundamentos do voto-vista, que foi acompanhado pela maioria dos Julgadores (Doc. 38, fl. 22):



    “Do bem lançado voto da eminente Relatora, respeitosamente divirjo no tocante à condenação pecuniária. 



    Na ação civil pública originária se busca, dentre outras providências, a demolição da edificação questionada, juntamente com todas as instalações, e o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 



    A sentença mandou demolir, remover entulhos, recuperar a área/meio ambiente mediante PRAD e impôs condenação pecuniária (danos extrapatrimoniais ou morais coletivos) de R$ 20.000,00. 



    A eminente relatora está mantendo integralmente a sentença. 



    Ocorre que, em havendo possibilidade de recuperação integral do meio ambiente, a condenação por dano extrapatrimonial deve ser afastada por ser excessiva. 



    […]



    De fato, não se está a negar a possibilidade de punição por danos extrapatrimoniais, mas, sim, de que - no caso - eles não existem. Para tal constatação, este Regional tem se pautado pela possibilidade de reversão do dano (em proporção substancialmente razoável, porque o dano ambiental puro é incomensurável no atual estado de tecnologia humana).



    Outrossim, o STJ também tem utilizado o parâmetro da excepcionalidade do evento nocivo. A título de exemplo (grifo meu): 



    […]



    No caso dos autos, como já aventei, há possibilidade de recuperação substancial do dano, bem como o evento danoso não é excepcional, isso é, não ultrapassa o limite do tolerável em situação similares envolvendo as praias brasileiras. 



    Em razão disso, deve ser reformada a sentença, para se afastar a condenação pecuniária (danos extrapatrimoniais) imposta. 



    Nos demais pontos, acompanho a eminente Relatora.“



    Como se pode observar pelos trechos acima transcritos, o acórdão reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Torres e de Artur de Matos Machado ME pelos danos ambientais causados e condenou-os a recuperar a área degradada. Porém, entendeu que, ante a possibilidade de recuperação substancial do dano, não ser o caso de condenar os réus ao pagamento de sanção pecuniária a título de danos morais coletivos (danos extrapatrimoniais). 



    Nesse último ponto, o acórdão recorrido merece reparo.



    Como bem explicitou a Relatora, Desembargadora MARGA INGE BARTH TESSLER, ao votar, a construção em área de preservação permanente possui presunção absoluta de prejuízo aos bens protegidos, e a Constituição Federal (art. 225) adotou o princípio da reparação in integrum, pela qual o poluidor deve recuperar e indenizar os danos causados materiais e extrapatrimoniais na sua integralidade.



    Desse modo, considerando que o réu usufruiu do bem público e de uma área de preservação permanente por muitos anos, com exercício de atividade comercial, e trata-se de comerciante de pequeno porte econômico cujo empreendimento está sendo encerrado pela demolição da área determinada na ação, é razoável e proporcional que se lhe aplique a pena pecuniária no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos da manifestação da Relatora (doc. 38, fls. 11-17):



    “2.5 Dano Ambiental In Re Ipsa 



    Como visto anteriormente, a lei veda a construção em área de preservação permanente, salvo em caso de utilidade pública ou de interesse social.



    Portanto, eventual edificação realizada em tais áreas possuem presunção absoluta de prejuízo ao bem ou bens protegidos, sendo desnecessária prova. Neste sentido, no STJ: REsp 1376199/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 07/11/2016



    2.6 Cumulação de Obrigações de Fazer, de Não Fazer e de Pagar (Indenização Material e Extrapatrimonial)



    Na existência de dano ambiental, impõe-se a responsabilização civil do poluidor.



    Um dos princípios que regula a responsabilização civil no direito ambiental é o do poluidor-pagador, que, previsto no art. 225, § 3º, da Constituição, tem caráter redistributivo, isto é, os agentes econômicos devem levar em conta os custos ambientais ao elaborarem os custos da sua atividade, não se permitindo que os custos ambientais sejam suportados pela sociedade, mas sim pelo agente econômico (princípio da responsabilidade). Desse modo, aquele que lucra com a atividade deve responder pelos respectivos riscos. Aquele que recolhe os bônus pela atividade potencialmente poluidora, deve arcar com os ônus causados por qualquer evento danoso que o mero exercício dessa atividade vier a causar, de forma objetiva, isto é, sem necessidade de se perquirir acerca de sua culpa. 



    Ademais, no direito ambiental brasileiro adotou-se a teoria da reparação integral do dano (princípio da reparação in integrum), segundo a qual a lesão ao meio ambiente há de ser reparada em sua integralidade.



    Disso decorre que o poluidor deve recuperar e/ou indenizar os danos causados, conforme determinam os arts. 4º, VII, 14, § 2º, da Lei nº 6.938/81.



    Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e do art. 3º da Lei nº 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente, razão pela qual, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, sendo que tal cumulação não é obrigatória, e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada" (AgRg no Ag 1365693/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016). Nesse sentido, ainda: AgRg no REsp 1154986/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016. 



    […]



    Outrossim, no que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, há previsão expressa na Lei nº 7.347/85, art. 1º, I e IV, no sentido de que é cabível a promoção de ação civil pública para responsabilidade por danos morais causados ao meio ambiente e a bens e direitos de valor paisagístico. 



    A viabilidade de tal responsabilização por danos morais ambientais é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que uniformizou o assunto no Tema nº 707 de seus Recursos Repetitivos, com a fixação das seguintes teses 



    [...]



    Por sua vez, quanto aos danos extrapatrimoniais, reitera-se que, tendo ocorrido o dano ambiental, é possível, em tese, a indenização por danos extrapatrimoniais. 



    No caso, a demandada usufruiu de um bem público e de uma área de preservação permanente por muitos anos, com exercício de atividade comercial. 



    Portanto, cabível a indenização por danos extrapatrimoniais. 



    Para o arbitramento da indenização, devem ser atentados os princípios do poluidor pagador, da proporcionalidade e da razoabilidade. De acordo com o primeiro, não significa que se está arbitrando um preço pela degradação do meio ambiente, mas se fixando uma quantia que, além do caráter de ressarcimento do dano, seja suficiente para ter também um caráter punitivo/pedagógico/preventivo, ou seja, deve ser suficiente a causar no poluidor a sensação de que não está impune à indenização dos danos causados pela má execução de sua atividade, de modo a que venha a evitar no futuro a repetição das condutas poluidoras praticadas.



     Já os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade significam que o valor deve ser proporcional ao dano causado, atentando para um critério razoável que, de um lado, não deixe o poluidor com a sensação de impunidade, mas que também não seja causa de ruína do mesmo, inviabilizando a prática de sua atividade. 



    Assim, em observância à razoabilidade, aos critérios antes delimitados e consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente que o fato ensejador da indenização consiste na prática de ocupação, sem licença ambiental, de área de preservação permanente, por comerciante de pequeno porte econômico, entendo que, no caso concreto, a cominação de indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Majoração da indenização por danos extrapatrimoniais. 



    No que toca à indenização por danos extrapatrimoniais, faço a mesma consideração que já fiz ao julgar a AC 50047085020114047121. Tem-se, aqui, um empreendimento de dimensões limitadas, sendo que a restauração do meio ambiente vai ser possível pela remoção e recuperação da área. O empreendimento está sendo encerrado em virtude da condenAção em demolição da área.



     Os infratores estão suficientemente punidos, não havendo falar incentivo ao dano ambiental. Por outro lado, há determinação de restauração, que poderá ser integral, ao que tudo indica. Assim, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à infração quando dimensionado em conjunto com os demais ônus impostos aos réus.”



    Esse entendimento alinha-se à jurisprudência desta CORTE sedimentada no RE 654833-RG, de minha relatoria, Dje de 24/6/2020, Tema 999 da repercussão geral, no sentido de que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, razão pela qual, inclusive, conclui-se ser imprescritível



    Eis a ementa desse acórdão:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 24/62020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO ARE DE ARTUR DE MATOS MACHADO – ME e conheço dos AGRAVOS do IBAMA e do MPF, para desde logo, DAR PROVIMENTO A SEUS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para restaurar a condenação de indenização por danos extrapatrimoniais estabelecida na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente